Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Diante da anuência do apelante (ID 15419893), defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o apelado efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme requerido na petição de ID 15078955. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator